Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732636-94.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO LOURENCO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos, nos termos do artigo 581, inciso IV, do CPP, contra a sentença de pronúncia que submeteu os ora recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos no art. 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seus recursos, as defesas dos recorrentes pugnam pela impronúncia, por considerarem não haver elementos nos autos capazes de demonstrar os fatos articulados pelo órgão acusador, concernente ao delito constante da peça acusatória. 2.1. Ultrapassado o juízo de pronúncia, buscam o afastamento das qualificadoras consideradas pelo Juízo singular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Provada a materialidade do fato e presentes indícios de que foram os recorrentes que praticaram o crime doloso contra a vida, a pronúncia é a medida mais adequada ao caso, submetendo o julgamento perante o Tribunal do Júri. 5. O afastamento de circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório, o que não é o caso destes autos. IV. DISPOSITIVO. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 121, §2o, inciso I, do Código Penal, e 155 e 413, caput e §1o, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a exclusão da qualificadora subjetiva relativa ao pagamento ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, tendo em vista a ausência de elementos mínimos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, §2o, inciso I, do CP, e 155 e 413, caput e §1o, ambos do CPP. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A reanálise dos fatos e provas para exclusão das qualificadoras esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame fático-probatório em recurso especial” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.112.865/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. .